Tribunal: TJES
Processo: 5003349-56.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003349-56.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RECORRIDO: MARLON BRUNO MACHADO DE MOURA e outros (2)
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 13.12.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003349-56.2021.8.08.0012

RECORRENTE:
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

RECORRIDOS:
MARLON BRUNO MACHADO DE MOURA, MARIA CLARA MIGUEL MONTEIRO CORREA DE MOURA e CLEUZELI DE JESUS MACHADO LIMA

JUÍZA SENTENCIANTE:
DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE RESERVAS EM FUNÇÃO DE MOTIVO PESSOAL. NÃO EVIDENCIADA A RELAÇÃO ENTRE O CANCELAMENTO/IMPOSSIBILIDADE DA CONTRATAÇÃO E A PANDEMIA DO COVID-19. REEMBOLSO DO VALOR DESPENDIDO COM A COMPRA DO PACOTE DE VIAGEM DEVIDO DE FORMA IMEDIATA. INAPLICABILIDADE DA LEI 14.046/2020. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V

O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Os autores relatam, em síntese,
que
contrataram um pacote turístico com o réu, em 27/03/2020, por R$ 3.896,10. Porém, em virtude do estado gravídico da coautora Maria Clara, solicitaram o cancelamento da viagem e estorno do
quantum
, em janeiro/2021. No entanto, afirmam que, inobstante o cancelamento, ainda não foram ressarcidos. Diante disso, postulam a restituição da quantia paga e indenização por danos morais.

Observo que a questão controversa nos autos é acerca do momento da restituição, aduzindo a ré que pode ocorrer até o dia 31/12/2022, nos termos do art.
2º, §6º, da Lei nº. 14.046/2020.

Compulsando dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de primeiro grau, devendo ser mantida a sentença
a quo
.

Conforme já destacado em sentença, o motivo do cancelamento unilateral da reserva foi por motivo pessoal, isto é, a gravidez da coautora, e não por fortuito externo, qual seja, a pandemia do Covid-19, o que, em tese, justificaria a aplicação das medidas emergenciais dispostas na Lei
14.046/2020.

Além disso, a ré não foi capaz de comprovar que a pandemia impossibilitou ou dificultou de alguma forma a viagem turística. Ora,
não se pode simplesmente deduzir que a pandemia é a causa de todos os fortuitos internos enfrentados pela ré, sob pena de abertura de margem para atitudes arbitrários e evasão de responsabilidade para/com os consumidores por parte da Recorrente.

Dessa forma, como a Recorrente não procedeu ao estorno devido, há falha clara na prestação do serviço, sendo devida a restituição da quantia paga.

A demora excessiva na resolução dos valores
se traduz em abalo a direito personalíssimo e dignidade dos autores, constituindo-se a situação como aflição transtorno além do mero aborrecimento inerente à vida cotidiana, até por que ficaram impedidos de utilizar a quantia expendida por um longo período, vindo a receber os valores já quase no momento inicialmente pretendido pela ré.

Entendo que o valor da indenização arbitrado, R$ 1.000,00 para cada autor, se mostra suficiente em relação à gravidade da conduta da recorrente, sendo capaz de amenizar a dor e o sofrimento da parte, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Ademais, este
quantum debeatur
está condizente aos demais precedentes desta Turma em casos semelhantes.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.